Tribunal: TJDFT
Processo: 0748385-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748385-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: KATIA NUNES DOS SANTOS PERSIANO EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno contra decisão proferida por este Relator, que indeferiu a antecipação de tutela postulada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença nos autos de origem, em 14.12.2020, que julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento e do agravo interno interpostos, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2020 11:43:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator